Tribunal: STF
Processo: RMS 39442
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança.



    Na origem, o impetrante se insurge contra ato de Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na Portaria n. 570, de 26 de março de 2014, por meio da qual a autoridade, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 2008.72.01.003516-8, em trâmite na Subseção Judiciária Federal de Joinville/SC, aplicou a pena de cassação da aposentadoria do cargo de Policial Rodoviário Federal.



    A segurança foi denegada por decisão da relatora, Ministra Assusete Magalhães, seguindo-se da interposição de agravo pelo impetrante, cujo provimento foi negado pela Primeira Seção daquela Corte, em ementa assim redigida:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DETERMINOU A CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DO IMPETRANTE DE FORMA IMEDIATA, SEM A NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ATO COATOR QUE APENAS DEU CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno interposto contra decisão que denegara a ordem em Mandado de Segurança impetrado na vigência do CPC/73. 



    II. O ora agravante impetrou o presente Mandado de Segurança objetivando desconstituir ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na Portaria 570, de 26 de março de 2014, que determinou a cassação da sua aposentadoria do cargo de Policial Rodoviário Federal. 



    III. De acordo com os autos, o agravante é réu em Ação Civil Pública, na qual o Ministério Público Federal postula a sua condenação por ato de improbidade administrativa. No referido feito, foi prolatada sentença, julgando procedente o pedido, para impor, dentre outras sanções, ‘a pena de cassação da aposentadoria de forma imediata, sem a necessidade do trânsito em julgado da sentença’. 



    IV. Assim, a autoridade impetrada, no ato tido como coator, apenas deu cumprimento à ordem judicial, que determinara que deveria ‘ser aplicada a pena de cassação da aposentadoria de forma imediata, sem a necessidade do trânsito em julgado da sentença’. Nesse contexto, as discussões relacionadas ao cabimento de tal sanção ou à possibilidade de ela ser executada antes do trânsito em julgado devem ser feitas nos autos da referida Ação Civil Pública. 



    V. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o cumprimento do que decidido na esfera judicial é de execução imediata, não havendo falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa pela Administração, pois tais pilares constitucionais foram observados no curso da ação judicial. Não há falar em exercício da autotutela administrativa, pois, como já frisado, o ato administrativo não resulta da revisão, pela Administração, dos seus próprios atos, mas de simplesmente efetivar comando judicial’ (STJ, MS 18.002/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 08/05/2017). Nesse sentido: STJ, AgRg no MS 21.626/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2015; AgInt no REsp 1.777.294/TO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2022; AgInt no RMS 50.223/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019; AgInt no RMS 65.802/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2022. 



    VI. Agravo interno improvido.” (documento eletrônico 58)



    O acórdão foi mantido, após oposição de embargos de declaração pelo impetrante e, em desfavor do julgado, sobreveio a interposição do presente recurso ordinário.



    Em síntese, o recorrente alega que a autoridade coatora desbordou do comando judicial e deixou de observar ofício expedido pelo juízo da ação civil pública precitada, indo além do que fora determinado:



    “A decisão merece reforma, pois não trata adequadamente a questão fática incorrendo em erro quanto enquadramento de jurisprudencial proposto. 



    Isto porquanto o juiz que proferiu a sentença condenatória de primeiro grau, em que pese ter feito o destaque quanto a aplicação imediata da sanção de cassação de aposentadoria, quando oficiou à autoridade coatora, apenas determinou a suspenção do pagamento dos proventos (sic).



    (...)



    Como é evidente, o comando exarado no ofício não era de aplicar a sanção de forma imediata, mas de suspensão imediata do pagamento da aposentadoria, até por existir a vedação expressa do art. 20, da Lei 8.429/92.” (documento eletrônico 90, p. 4 - grifos no original).



    Em contrarrazões, a União apontou que a Administração Pública Federal apenas cumpriu o comando judicial e que o recorrente pretende impugnar o ato judicial pela via do mandado de segurança de modo indireto:



    “A Administração apenas cumpriu o comando judicial. Este é o conteúdo da sentença judicial, e não do ofício. Ademais, os próprios termos do ofício transcritos pela recorrente (fls. 435) indicam que a ordem devem ser cumprida “conforme cópia da sentença que segue em anexo”. É da sentença que emana o comando e é lá que a Administração se detém para cumprir a ordem judicial. 



    Se há ilegalidade ou abuso de poder, portanto, este não emanaria do ato administrativo que se ateve a cumprir decisão judicial, mas sim desta decisão. 



    O que pretende a parte impetrante, portanto, ao fim e ao cabo, é impugnar o ato judicial pela via do mandado de segurança de modo indireto. Ocorre que isso não deve ser permitido, pois o mandado de segurança não deve ser admitido como sucedâneo recursal. Por outro lado, apenas pode ser admitido contra ato judicial se a decisão fosse teratológica e, ainda assim, observado o prazo decadencial contado a partir da decisão. 



    Sob esse prisma, também se afigura irrelevante discutir a correta (in)aplicação do art. 20 da Lei 8.429/92, pois, novamente, se alguém deixou de aplicá-la a contento foi a sentença judicial, e não o ato coator que deu cumprimento a ela.” (documento eletrônico 106)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que autoriza o relator a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do STF.



    A alegação central do recorrente diz respeito à suposta ilegalidade de Portaria do Ministro de Estado da Justiça, que lhe aplicou a pena de cassação de aposentadoria do cargo público. Aduz, como relatado, que haveria excesso no cumprimento da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 2008.72.01.003516-8, pois o ofício expedido pelo juízo seria apenas no sentido de determinar a suspensão do pagamento dos proventos e não a imposição imediata da pena.



    Como se verifica da sentença proferida nos autos da aludida ação civil pública, houve determinação explícita para aplicação da pena de cassação da aposentadoria de forma imediata, nos termos do seguinte trecho:



    “No caso dos autos, há notícia de aposentadoria por invalidez do réu em 16/11/2011 (fl.1037 e 1039). Entendo, então, que deva ser aplicada a pena de cassação de aposentadoria de forma imediata, sem a necessidade do trânsito em julgado da sentença, como medida antecipatória dos efeitos da sentença que analisou detidamente as condutas praticadas (juízo de cognição exauriente) e constitui elemento de verossimilhança suficiente para a propagação imediata dos efeitos jurídicos da aplicação da referida pena por improbidade administrativa.” (documento eletrônico 6, p. 56-57 - grifei)



    No dispositivo da sentença, também houve expressa condenação do réu “a ter cassada sua aposentadoria como policial-rodoviário federal de forma imediata” (documento eletrônico 6, p. 58). Portanto, não há qualquer demonstração de excesso no cumprimento da decisão judicial pela autoridade coatora.



    A tese defendida pelo recorrente ampara-se em leitura equivocada e isolada do teor do Ofício n. 5664045, expedido ao Superintendente da Polícia Rodoviária Federal para que este procedesse à “suspensão imediata do pagamento da aposentadoria do réu Fabiano Bastos Garcia (CPF nº. 641.917.613-15)” (documento eletrônico 90, p. 2). Ocorre que o próprio documento, no exato trecho precitado, faz referência aos termos da sentença, que, ao cabo, representa a origem e afirma o alcance da determinação.



    Observo que os fundamentos ora indicados já foram exaustivamente demonstrados nas decisões precedentes e o recorrente não apresenta nenhum argumento capaz de infirmá-los, o que, por si só, torna o recurso inadmissível.



    A rigor, o impetrante busca, de forma oblíqua, rever o conteúdo da decisão judicial, o que não é viável, uma vez que o remédio constitucional não é sucedâneo de recurso nem instrumento processual para rescisão de decisões judiciais, conforme Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal.



    É necessário firmar, uma vez mais, que alegações no sentido de que não cabia à autoridade coatora aplicar a pena, pois “não havia trânsito em julgado” ou “há vedação expressa da suspensão do pagamento enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença (art. 20, da Lei 8.429/92” (documento eletrônico 90, p. 5) não socorrem o recorrente e, no máximo, poderiam ter sido apresentadas no foro adequado e não como contraponto a ato administrativo que apenas deu cumprimento à decisão judicial.



    Registro, nessa linha, os seguintes julgados desta Suprema Corte, que reconhecem a ausência de direito líquido e certo, em hipóteses nas quais o ato coator limita-se a dar cumprimento à decisão judicial:



    “EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Concurso público para Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. 3. Convocação de novos candidatos. 4. Ausência de direito líquido e certo. 5. A Portaria nº 268/96, do Ministério da Fazenda, limitou-se a dar cumprimento à decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça. 6. Desprovimento do recurso.” (RMS 23.091/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 31/10/2002 - grifei)



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS BENEFICIADOS POR SENTENÇAS JUDICIAIS. IMPETRAÇÃO VISANDO A VER GARANTIDO O DIREITO DO RECORRENTE, NÃO BENEFICIADO PELA PORTARIA 268/96, DO MINISTRO DA FAZENDA. Se a Portaria impugnada no presente writ nada mais fez senão dar cumprimento à ordem judicial, convocando os candidatos que se beneficiaram de mandados de seguranças, e se o recorrente omitiu-se de impugnar, na época própria, o ato que convocou candidatos para todas as vagas da carreira, não pode utilizar-se da referida portaria para garantir direito subjetivo. Não se pode utilizar "brechas" em decisões judiciais, criticáveis sob o ponto de vista de haver compelido a Administração a convocar candidatos para a etapa de treinamento, notadamente quando o novo concurso fora aberto após o vencimento do prazo de validade estabelecido pela autoridade legislativa para convocação extraordinária (16.10.93), para estendê-la a situações que ela não alcança. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 23.056/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 12/3/1999 - grifei)



    “DECADÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - A consideração do prazo de 120 dias faz-se a partir da ciência do ato apontado como ilícito. CONCURSO PÚBLICO - PRETERIÇÃO - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. Descabe falar de preterição quando o ato da Administração Pública repousa na observância de pronunciamento judicial, ou seja, em título executivo judicial trânsito em julgado. CONCURSO PÚBLICO - NOVA REALIZAÇÃO - A eficácia de novo certame com a produção dos efeitos próprios relativamente aos aprovados pressupõe o término do prazo de validade do primeiro, considerada a prorrogação. RECURSO - PROVIMENTO X DESPROVIMENTO - FUNDAMENTOS DIVERSOS. O simples fato de rechaçar-se um certo fundamento da decisão atacada, endossando-se outro, não conduz ao provimento parcial do recurso.” (RMS 23.227, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 18/6/1999 - grifei)”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário, por ser manifestamente improcedente, por contrariar jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e por não contrapor nenhum dos fundamentos adotados na decisão recorrida, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator